Tribunal: STF
Processo: Rcl 77442
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 1.068-RG/STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Agravo Interno interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação para cassar o acórdão reclamado, na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determinar o cumprimento do Tema 1.068 da Repercussão Geral, com a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. No julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de forma clara, fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".



    3. No caso em questão, o órgão fracionário do Tribunal estadual, ao proferir sua decisão e manter a condenação imposta pelo Conselho de Sentença, firmou entendimento divergente daquele já consolidado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a matéria. Por essa razão, impôs-se o deferimento da presente reclamação, com determinação, inclusive, de imediata execução da condenação fixada pelo Conselho de Sentença.



    III. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.